Tribunal: TJBA
Processo: 8030651-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030651-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COARACI

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: GETHESMANE BATISTA FLORES

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR MORENO FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS IMPLICITAMENTE CONSIDERADOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Coaraci contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença requerido por
Gethesmane
Batista Flores. 2 -
Os fatos.
O acórdão embargado concluiu pela inexistência de excesso de execução, reconhecendo que a condenação ao pagamento do salário de determinado mês abrange a remuneração integral habitual do servidor, incluídos o adicional de insalubridade e o adicional por tempo de serviço, cuja habitualidade foi comprovada documentalmente nos autos, e que os cálculos homologados observaram rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo. 3 -
Os embargos.
O embargante aponta omissão quanto ao exame dos limites objetivos do título judicial, ao princípio da legalidade administrativa e à metodologia de transição dos índices de atualização para a taxa SELIC com a EC nº 113/2021, bem como contradição entre a conclusão de inexistência de excesso e a ausência de análise rubrica a rubrica das parcelas executadas. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar os limites objetivos do título judicial e a metodologia de transição dos índices de atualização; (
ii
) saber se há contradição entre a conclusão de inexistência de excesso e a fundamentação adotada; e (
iii
) saber se os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante foram considerados no acórdão para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Não há omissão quanto aos limites objetivos do título judicial. O acórdão enfrentou expressamente a questão central do recurso — a habitualidade das verbas incluídas nos cálculos — com fundamento nos elementos dos autos e em precedente jurisprudencial pertinente. A pretensão de que o julgado percorresse, rubrica por rubrica, cada parcela impugnada equivale a requerer a reapreciação do mérito do recurso, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração. 6 - Não há omissão quanto à metodologia de atualização do débito. O argumento relativo à transição para a taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021 não foi deduzido nas razões do agravo de instrumento com a especificidade que lhe confere o embargante nos embargos. Não é dado ao embargante inovar em sede de embargos de declaração, suscitando questões que não foram objeto do recurso originário. 7 - Não há contradição no acórdão embargado. A conclusão de inexistência de excesso de execução está assentada em dois fundamentos coerentes e compatíveis com o dispositivo: a habitualidade das verbas incluídas, comprovada documentalmente, e a observância rigorosa dos parâmetros fixados no título executivo. A interpretação de que a condenação ao pagamento do salário abrange a remuneração integral habitual não amplia o título, mas o interpreta segundo sua efetiva extensão. 8 - Os dispositivos constitucionais e legais invocados pelo embargante foram implicitamente considerados no acórdão embargado, que examinou as questões a eles relacionadas. Para fins de prequestionamento, considera-se que tais dispositivos integram o acórdão, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração a que se rejeita.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8030651-87.2025.8.05.0000
, sendo parte Embargante
MUNICÍPIO DE COARACI
e parte Embargado
GETHESMANE BATISTA FLORES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.